Tribunal: TJSP
Processo: 1005598-54.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou a empresa requerida a fornecer atendimento multidisciplinar, excluindo o protocolo PEDIASUIT e rejeitando indenização por danos morais. A parte autora busca a inclusão do protocolo e indenização, enquanto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou a empresa requerida a fornecer atendimento multidisciplinar, excluindo o protocolo PEDIASUIT e rejeitando indenização por danos morais. A parte autora busca a inclusão do protocolo e indenização, enquanto a ré alega cerceamento de defesa e questiona a obrigatoriedade de custeio de terapias.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em: (i) a obrigatoriedade de cobertura do protocolo PEDIASUIT como parte do tratamento do autor; (ii) a possibilidade de indenização por danos morais devido à negativa de cobertura; (iii) alegação de cerceamento de defesa por falta de prova pericial.

III. Razões de Decidir. A exclusão do protocolo PEDIASUIT não se sustenta, pois não se trata de tratamento experimental. Precedentes indicam que tratamentos com base científica devem ser cobertos. Não há fundamento para indenização por danos morais, pois a questão envolve interpretação contratual.

IV. Dispositivo e Tese. Dá-se parcial provimento ao recurso do autor para incluir o protocolo PEDIASUIT na cobertura. Nega-se provimento ao recurso da ré.

Tese de julgamento: 1. Tratamentos com base científica devem ser cobertos por operadoras de saúde. 2. Interpretação contratual não gera danos morais.